Tribunal: STF
Processo: HC 192936
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    3. Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020).



    4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.